Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738013-62.2017.8.07.0001 RECORRENTES: LAURO PINTO CARDOSO NETO, EDITORA TRES LTDA., JOSE ARY FILGUEIRA SILVA RECORRIDOS: EDITORA TRES LTDA., JOSE ARY FILGUEIRA SILVA, LAURO PINTO CARDOSO NETO DESPACHO Nas petições de IDs 13377518 e 13913225, as partes noticiam a realização de autocomposição. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face do exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos nos IDs 10281745 e 10248627, respectivamente, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo ora noticiado. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007